Tribunal: TJDFT
Processo: 0706793-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706793-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ BATISTA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: SILVA MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ BATISTA FILHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante no cumprimento de sentença n° 0731015-39.2021.8.07.0001, tendo por base os seguintes fundamentos (Id. 150628892 dos autos de origem): A impugnação ao cumprimento de sentença do ID 147892162 deve ser rejeitada, pois o devedor busca a rediscussão do mérito da demanda original, ao passo que a presente execução se refere aos honorários advocatícios fixados na sentença do ID 130691222. As alegações da parte violam a coisa julgada e não há que se falar em conexão entre os processos, pois um deles já foi sentenciado (artigo 55, § 1o, do CPC). Por fim, indefiro o pedido de justiça gratuita, ausente comprovação da hipossuficiência financeira da parte, ressaltando-se, ainda, que não possui efeito retroativo a fim de eximir sua responsabilidade quanto ao pagamento dos ônus de sucumbência fixados em sentença transitada em julgado. Em decisão de Id. 44619829, indeferi o efeito suspensivo ao recurso e, na oportunidade, determinei que o recorrente trouxesse aos autos "documentos capazes de demonstrar a efetiva insuficiência financeira do espólio em arcar com as custas processuais, em especial pela identificação dos bens, direitos e valores deixados pelo falecido e que compõem o acervo hereditário", sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada, omitindo-se o agravante, porém, em atender à determinação desta Relatora (Id. 45661632). É o relatório. Decido. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça, mormente quando não pleiteado por pessoa natural, não prescinde de comprovação quanto à efetiva necessidade do postulante em arcar com os despesas do processo, não se tratando, portanto, de caráter benevolente, daí porque incumbe à parte que o postula a efetiva demonstração sobre sua necessidade, sob pena de indeferimento, tal como ocorre na hipótese dos autos, notadamente pelo fato de o agravante nem mesmo ter atendido à determinação desta relatora. Nesse passo, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante, concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para que junte aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de não ser o recurso conhecido. Transcorrido o prazo, com ou sem atendimento, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora